Tribunal: TJPA
Processo: 0807234-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807234-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LILIANY GONCALVES AMARAL, CARLAS CIANE SILVA CALDAS, DILMA MARA DA SILVA DO REGO, JOSIANE DO CARMO SANTOS DA SILVA DIAS, LUIZA MARIA FERREIRA GOMES, LUCILA LEAL DA COSTA ARAUJO, MARCIA ANGELA DA SILVA DO REGO, JANETE CARDOSO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIOS AUSENTES. MERO INCONFORMISMO DE CONTEÚDO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto sobre decisão que deferiu o pedido formulado nos autos da ação de execução de título judicial, e determinou a nomeação e posse das exequentes para o cargo de professor de educação especial no concurso público C-167/SEDUC;

2.

Os termos recursais reportam-se a contradição na perquirição do direito exequendo, conduzindo ao erro de julgamento cuja correção é o objeto dos aclaratórios;

3.

O acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento formado segundo os critérios de lógica e clareza necessários a lhe imprimir validade; não havendo qualquer vício de forma a ser corrigido por esta via recursal;

4.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/08/2021 a 16/08/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos por
LILIANY GONCALVES AMARAL E OUTROS
(Id. 5238235) em face do a
córdão
de Id. 5176498
que desproveu o agravo de instrumento interposto
pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida nos autos da
ação de execução de título judicial
(proc. nº 0839710-36.2019.8.14.0301- ID 16449264
),
determinando a nomeação e posse das exequentes para o cargo de professor de educação especial no concurso público C-167/SEDUC.

Em suas razões, as embargantes aduzem que o acórdão incorreu em contradições acerca da distribuição do ônus de prova para viabilizar a execução da sentença. Sustentam que não foi observado no
decisum
que o juízo determinou a inversão do ônus oficiando ao agravante a prestação de informações suficientes à aferição do direito das agravadas à nomeação e posse nos cargos para o qual foram aprovadas, o que restou demonstrado nos autos, tornando exequível a sentença a seu favor. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição, atribuindo efeito modificativo ao julgado, com a reforma do acórdão e manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões no Id. 5293297, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto sobre decisão que deferiu o pedido formulado nos autos da ação de execução de título judicial, determinando a nomeação e posse das exequentes para o cargo de professor de educação especial no concurso público C-167/SEDUC.

Segue transcrição da parte dispositiva do acórdão:

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, que determina ao Estado nomear de imediato as exequentes, nos termos da fundamentação.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a contradição na perquirição do direito exequendo, conduzindo ao erro de julgamento cuja correção é o objeto dos aclaratórios.

Ao examinar o título judicial, perquirindo a existência de seus requisitos essenciais (certeza, liquidez e exigibilidade) em concreto, o acórdão embargado concluiu que, tendo a sentença em cumprimento determinado a nomeação e posse de quantos candidatos aprovados fossem suficientes à ocupação das vagas então ocupadas por servidores temporários ou efetivos em desvio de função, a exigibilidade e certeza do título dependeriam da demonstração inequívoca de que as vagas de aprovação das exequentes (professor em educação especial) estivessem, efetivamente, ocupadas por servidores em uma destas condições. Como somente as vagas de professor de educação religiosa contemplam tal situação, concluiu-se pelo exaurimento da sentença no tocante às vagas de educação especial.

Vide o dispositivo da sentença, que grifei:

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito.

Como consectário,
condeno o Estado do Pará a nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando na modalidade de educação especial, bem como para substituir os professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na modalidade.

Condeno o Estado do Pará, ainda, a nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (mesmo que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando em educação religiosa e/ou ensino religioso, bem como para substituir os professores que, embora sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na disciplina.

Em vista do efetivo cumprimento desta decisão e considerando, inclusive, o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, ratifico, no que couber, a tutela de urgência deferida no curso do processo, para que as nomeações e posses ocorram em até 60 dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (art. 300 do CPC).

Quanto aos demais aspectos referidos na petição de ingresso, julgo-os improcedentes, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários.

Desta feita, restou lógico que, diante de incerteza ou de negativa frente a estas premissas, o título seria inexigível, implicando, assim, no provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada.

A partir disto, verificadas as informações encartadas no caderno processual em sede de cumprimento de sentença, restou claro que os vetores disponíveis não satisfaziam os critérios eleitos para dar cumprimento à pretensão das exequentes.

Isto não se confunde com distribuição do ônus da prova, tal qual afirmam as ora embargantes, na medida em que esta técnica é afeta à etapa de instrução do processo, em sua fase de conhecimento. É dizer que a inversão do ônus da prova visa à melhor qualificação do título judicial em sua formação, já a verificação da exigibilidade do título refere-se à sua aplicação prática, cujos critérios devem ser satisfeitos, independente de quem produza as provas necessárias.

À falta disto, descabe o cumprimento. Foi o que se deu na espécie ao entendimento do órgão revisor da decisão ao agravada, não havendo qualquer contradição entre as premissas e a conclusão do julgado, cujos pontos de interesse reproduzo:

(....)

Nessa toada, é preciso verificar se o Estado do Pará já deu total cumprimento à sentença, como alega, ou se ainda cabe nomeação de candidatos preteridos. Essa constatação, entretanto, só pode se dar diante de informações detalhadas sobre a quantidade de temporários e de servidores efetivos em desvio de função ocupando a função de Professor de Educação Especial na URE de Abaetetuba para a qual as agravadas se candidataram.

Compulsando os autos de origem (proc. 0839710-36.2019.8.14.0301), vejo que a Nota Técnica exarada pela SEDUC (ID 14563759) informa o seguinte: foram ofertadas 502 (quinhentas e duas) vagas para o cargo de Professor de Educação Especial, tendo sido nomeados 607 (seiscentos e sete) candidatos; o Anexo I, que demonstra o quadro dos temporários que ora estão lotados na modalidade Educação Especial, com base nos dados referentes ao ano letivo de 2018, contém somente 1 (um) professor lotado em município para o qual houve oferta do concurso público, no entanto, não se engloba no cargo ofertado no certame, pois o servidor exerce a disciplina de Educação Física; o Anexo II, com o quadro de temporários que ora estão lotados na disciplina de Ensino Religioso, com base nos dados referentes ao ano letivo de 2018, demonstra que dos 26 (vinte e seis) docentes, somente 10 (dez) estão lotados em município que houve oferta do concurso público.

Na decisão em apreço, o magistrado
a quo
rechaça o argumento do Estado de total cumprimento da sentença exequenda, considerando que:

(....)

Concluo que a decisão agravada entende não cumprida a totalidade da sentença por conta da situação evidenciada de servidores temporários na função de Professor de Ensino Religioso, o que não é o caso das agravadas que concorreram a vagas para o cargo de Professor de Educação Especial. Desse modo, diante da declaração da SEDUC de que não há temporários na função de Professor de Educação Especial lotados na URE Abaetetuba, entendo não comprovada a preterição das agravadas, a teor da tese firmada no

precedente obrigatório do STF (RE nº 837.311/PI).

Entendo que, para o cumprimento da sentença nos termos determinados, é necessário levantar a existência de professores em desvio de função, bem ainda, observar a colocação das exequentes em cotejo com as nomeações já efetivadas pela administração, de forma a confirmar o efetivo direito vindicado pelas exequentes/agravadas, bem como evitar preterição de candidatos porventura aprovados em posição anterior a elas, o que vejo não ter sido considerado pelo juízo
a quo
.

Não é viável, portanto, a imediata nomeação determinada pelo juízo
a quo
na decisão ora agravada, ante a não comprovação, pelas exequentes/agravadas, da existência de vagas ocupadas por servidores temporários ou efetivos em desvio de função suficientes a alcançar suas colocações no certame.

Posto isto, depreende-se que
o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento resumido no dispositivo; assim como examinou os fatos à luz do direito segundo os critérios de lógica e clareza necessários a lhe imprimir validade; não havendo qualquer vício de forma a ser corrigido por esta via recursal.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/08/2021